Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. Tendo em vista a primariedade técnica do réu, a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis e o montante da pena, cabível o regime de cumprimento da pena em aberto, a teor do previsto no art. 33, §2o, c, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.